Tribunal: TJDFT
Processo: 0004797-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004797-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre o depósito judicial efetuado pelo ente distrital (ID: 35942751 - honorários sucumbenciais). Brasília, 3 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador